Tribunal: TJMT
Processo: 1031350-63.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031350-63.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE SOUZA DUTRA - CPF: 503.272.401-72 (APELANTE), KARINE GOMES CARNEIRO - CPF: 025.648.202-04 (ADVOGADO), KATHLEEN GOMES SILVA - CPF: 021.205.872-05 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (APELADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), REGINALDO BICUDO JUNIOR - EPP - CNPJ: 02.450.341/0001-94 (APELADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO.
INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
E CONTRATOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE NO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO
. POSSIBILIDADE.
RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas proposta por consumidor com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), ao fundamento de ausência dos requisitos legais do art. 54-A e seguintes do CDC.

2. Autor alegou
que, diante do grau de endividamento a que está submetido
,
não lhe resta

quantia suficiente
para subsistência.

3. Sentença afastou o reconhecimento da situação de superendividamento e
julgou improcedente a ação, sem instauração da fase contenciosa do procedimento de repactuação de dívidas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se
o
consumidor

comprovou situação de superendividamento suficiente para ensejar a instauração da fase
compulsória de repactuação judicial de dívidas nos termos do art. 104-B do CDC, inclusive com eventual flexibilização do parâmetro fixado por decreto para o mínimo existencial
e inclusão de débitos consignados e com desconto em conta corrente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Reconhecimento de que o valor remanescente da renda d
o
autor

compromete o mínimo existencial, caracterizando situação de superendividamento conforme o art. 54-A, § 1º, do CDC.

6. O § 2º do art. 54-A do CDC não exclui dívidas por crédito consignado
ou contratos com débito em conta corrente
da repactuação.

7. Interpretação restritiva do art. 104-B do CDC ofende a dignidade da pessoa humana e o direito à subsistência, previstos na CF/1988,
arts
. 1º, III, e 7º, IV.

8. Inadequação ou ausência de plano de pagamento inicial não impede o prosseguimento do feito,
sendo possível a nomeação de administrador para elaboração do plano compulsório adequado à capacidade financeira do autor,
conforme previsão do § 3º do art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do procedimento judicial de repactuação de dívidas nos termos do art. 104-B do CDC.

Tese de julgamento:
“1. A situação de superendividamento pode ser reconhecida quando demonstrado que a quantia remanescente da renda do consumidor não assegura o mínimo existencial. 2. A repactuação de dívidas prevista na Lei nº 14.181/2021 abrange operações de crédito consignado
e contratos com débito em conta corrente
, não sendo limitada pelo valor fixado em decreto para o mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1º, III, e 7º, IV; CDC,
arts
. 54-A, §§ 1º e 2º, e 104-B, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1009484-21.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1008623-35.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por Jose Carlos de Souza Dutra contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Alega o apelante, em síntese, que se encontra em situação de superendividamento e que a sentença desconsiderou elementos probatórios que evidenciam o comprometimento do seu mínimo existencial. Sustenta que a renda líquida remanescente após os descontos, embora nominalmente superior a R$ 3.000,00, é insuficiente para cobrir despesas mensais básicas, estimadas em R$ 5.200,00.

Argumenta que a fixação do mínimo existencial em R$ 600,00 pelos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 é inconstitucional, por afrontar os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor. Defende ainda que a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova, o que teria dificultado a obtenção da documentação contratual necessária à análise do caso. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que seja reconhecida sua condição de superendividado e determinada a repactuação judicial das dívidas.

Em contrarrazões, os apelados sustentam, em linhas gerais, a manutenção da sentença. A Capital
Consig
SCD S.A. argumenta que não ficou comprovado o comprometimento do mínimo existencial do apelante, inexistindo pressupostos para a aplicação da Lei do Superendividamento. O Banco Daycoval S.A., além de defender o mesmo mérito, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o apelante teria apenas reiterado os termos da petição inicial, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I - Preliminar

O
s
apelado
s
suscita
m
preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, afirmando que a
apelação
não enfrentou os fundamentos da
sentença
. No entanto, verifico que a argumentação da apelante tem pertinência com o conteúdo decisório impugnado, ao defender a
necessidade de instauração da fase compulsória do procedimento de repactuação de dívidas
, afastada na origem, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

Portanto, rejeito a preliminar
e c
onheço do recurso.

II - Mérito

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de reconhecimento judicial da condição de superendividamento do autor, com a consequente repactuação dos débitos financeiros sob os moldes da Lei n.º 14.181/2021, além da fixação de indenização por danos morais e limitação dos descontos mensais em sua folha de pagamento.

Na petição inicial, o autor/apelante
, s
ervidor público, com renda mensal bruta de R$ 14.767,71
,
alegou estar em situação de superendividamento. Informou que contraiu diversos empréstimos, especialmente na modalidade consignada, e que, com os descontos incidentes em folha, restava-lhe renda líquida inferior a R$ 3.100,00. Argumentou que suas despesas mensais essenciais totalizavam aproximadamente R$ 5.200,00, superando o valor líquido disponível
, e
que
Requereu
, com base na Lei nº 14.181/2021, a instauração do processo por superendividamento, a limitação dos descontos a 30% de sua renda líquida,
a suspensão da exigibilidade das dívidas até a audiência de conciliação e a apresentação, pelos réus, dos contratos em sua integralidade.

Após mostrar-se inexitosa a conciliação com os credores, o Juízo de origem
julgou improcedente o pedido, por entender ausente a comprovação do comprometimento do mínimo existencial e por considerar a inaplicabilidade da repactuação às dívidas de natureza consignada
e impossibilidade e limitação de contratos com débito em conta corrente à margem de consignação, conforme Tema 1.085/STJ
.

Todavia, a
Lei nº 14.181/2021, ao introduzir os artigos 54-A e 54-B no Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o superendividamento é a impossibilidade manifesta do consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1º).

No caso concreto, conforme
narrado na inicial,
o atual grau de endividamento, que já ultrapassa o montante de R$ 285.015,78
. Juntou
cópia do holerite
e extrato de consignados, bem como a consulta às dívidas registradas no SERASA.

No caso em tela,
portanto,
embora o valor remanescente após os descontos consignados seja superior ao mínimo existencial fixado pelo

Decreto nº 11.150/2022
, é evidente que o comprometimento da renda com
o pagamento de dívidas
impõe
ao
apelante uma situação de extrema dificuldade financeira, incompatível com a preservação de sua dignidade.

A própria Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, estabelece que o
salário mínimo
deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, o que demonstra a absoluta
desconexão do parâmetro de R$ 600,00 fixado no Decreto nº 11.150/2022 com a realidade econômica.

Nesse contexto, a
ausência de comprovação
detalhada
das despesas
d
a

parte
autor
a
não impede

o reconhecimento da
violação ao mínimo existencial
, pois
o grau de endividamento apresentado demonstra a impossibilidade de pagamento de todas as dívidas sem o comprometimento do mínimo existencial.

Ademais, o
§2º do art. 54-A do CDC expressamente abarca, no conceito de dívidas de consumo, “
quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
”, não
fazendo
distinção
objetiva
que
exclua
os empréstimos consignados d
o procedimento de repactuação
, tampouco os contratos comuns com débito em conta corrente
.

A
interpretação sistemática da Lei nº 14.181/2021 e dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal impede qualquer leitura restritiva que comprometa a efetividade da proteção à dignidade do consumidor.
Nesse sentido,
esta
Egrégia Câmara firmou entendimento no seguinte sentido:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
[...]
A Lei nº 14.181/2021, ao inserir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, adota conceito amplo de superendividamento e expressamente inclui, no §2º do referido artigo, as operações de crédito consignado como
passíveis de repactuação, desde que destinadas ao consumo pessoal ou familiar.
A fixação do mínimo existencial em R$600,00, conforme o Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023), não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário, especialmente quando contraria preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e o direito à subsistência digna (CF/1988, art. 7º, IV)
.
[...]
(N.U 1009484-21.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SUPEREENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INCLUSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.
[...]
A Lei nº 14.181/2021, em seu art. 54-A, § 2º, inclui todas as dívidas de consumo, sem exclusão de operações de crédito consignado.

O Decreto nº 11.150/2022 não exclui o crédito consignado da repactuação, restringindo a vedação apenas a contratos com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural.
O mínimo existencial de R$ 600,00 fixado em decreto não garante as necessidades vitais básicas, devendo ser relativizado para preservar a dignidade
da pessoa humana, conforme
arts
. 1º, III, e 7º, IV, da CF. O
Tema 1085 do STJ não se aplica, pois trata de limitação de descontos em contratos livremente pactuados, hipótese distinta da repactuação prevista na Lei do Superendividamento.

[...]
(N.U 1008623-35.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 13/08/2025)

D
estaque-se
, ainda,
que a inadequação ou falta de detalhamento do plano de pagamento inicialmente apresentado não justifica a improcedência de plano da ação, pois o artigo 104-B, §3º, do CDC prevê expressamente a possibilidade de nomeação de administrador para elaboração de novo plano, que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos
, a fim de adequá-lo à capacidade financeira da parte autora
.

Por fim, é inconteste a aplicação da inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, sendo ônus das instituições financeiras a apresentação dos documentos necessários à revisão dos contratos e repactuação das dívidas.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o
retorno dos autos à origem para
regular prosseguimento do feito, com a elaboração de plano judicial compulsório de repactuação das dívidas, na forma do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025